Tribunal: TJBA
Processo: 8069340-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069340-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: ELIANA MARIA VICTORIA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LEONIDAS SIQUEIRA DE ANDRADE, LUIZ ANTONIO SIQUEIRA DE ANDRADE PEREIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. COBERTURA. MULTA DIÁRIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED FERJ contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer.

2. Determinação de custeio integral do medicamento Vedolizumabe (Entyvio), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

3. Agravante alega ausência de cobertura contratual, uso off-label do medicamento, inexistência de previsão no rol da ANS e ilegitimidade passiva devido à alegada responsabilidade da Central Nacional Unimed.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o custeio do medicamento; e

(ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A prescrição médica, por profissional habilitado, comprova a necessidade do tratamento, sendo incabível à operadora contestar sua adequação.

5. O direito à saúde e à vida, previstos nos arts. 1º, III, e 6º da CF/1988, sobrepõe-se às cláusulas contratuais restritivas.

6. A integração entre as cooperativas do sistema Unimed caracteriza grupo econômico, atraindo responsabilidade solidária, com base na teoria da aparência.

7. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98, afastando a taxatividade do rol da ANS para fins de cobertura obrigatória.

8. A multa cominatória fixada possui caráter coercitivo e inibitório, sendo instrumento legítimo para garantir a efetividade da tutela judicial.

9. Inexistência de demonstração de que a penalidade imposta seja excessiva diante da capacidade econômica da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de medicamento prescrito por médico, ainda que fora do rol da ANS, desde que presente a plausibilidade do direito à saúde.

2. As cooperativas que integram o sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de plano de saúde, à luz da teoria da aparência.

3. A multa cominatória deve ser suficientemente elevada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069340-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e como apelada ELIANA MARIA VICTORIA MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .